Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721523-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KARINA NEIVA BLANCO NUNES RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA NO APARELHO DIGESTIVO. ERRO DE DIAGNÓSTICO E DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROBLEMAS NÃO CARACTERIZADOS. PARCIALIDADE DO PERITO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Embora o Juiz não seja obrigado a acatar a conclusão do laudo pericial (art. 479 do Código de Processo Civil), a inexistência nos autos de elementos que levem à interpretação dos fatos pretendida pela Autora e a circunstância de ser o conjunto da documentação consentâneo com os dizeres do expert enseja o acatamento da conclusão pericial. Em outras palavras, à luz do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o laudo pericial elaborado pelo profissional designado pelo Juiz deve ser prestigiado. 2 – É inviável o reconhecimento de erro de diagnóstico e de demora no encaminhamento cirúrgico adequado quando a paciente se recusa a fazer os exames pedidos pelo médico e, após realizá-los, é finalmente encaminhada para internação e avaliação por médicos especialistas nas condições detectadas, recebendo tratamento cirúrgico efetivo e tecnicamente adequado ainda no mesmo dia. Nessa situação, tem-se por não estabelecido o nexo causal necessário para a responsabilização do Hospital Apelado, o que afastar o dever de indenizar. 3 – Eventual conhecimento, pelo assistente técnico da outra parte, das dependências da clínica em que realizado o exame pericial, por si, não é indicativo de comprometimento da isenção do expert designado para atuar no Feito. Do mesmo modo, a desconsideração de algumas das colocações da pericianda não indica parcialidade do profissional, pois o descarte de informações consideradas irrelevantes é normal e absolutamente esperado no âmbito da prova técnica. Apelação Cível desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 144, 145 e 148, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido o impedimento e a parcialidade do perito para atuar nesta demanda. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversas ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 25650442 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 144, 145 e 148, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, para rever se está caracterizada hipótese de impedimento (AgInt no AREsp 1489624/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 31/8/2020) ou de suspeição de perito (AgInt no AREsp 1699801/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021), seria indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015